Tribunal: STF
Processo: ARE 1356574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública Improbidade administrativa Recebimento da inicial Pretensão de reforma Impossibilidade Legitimidade ativa do Ministério Público para promover ação civil pública que visa ao ressarcimento ao erário Preliminar rejeitada Inépcia da inicial não caracterizada Inexistência de causa evidente para a carência ou a improcedência Fato imputado bem descrito Motivação suficiente, em face do limite cognitivo próprio à natureza da decisão, que não pode antecipar juízo de mérito Impossibilidade de se avançar na conclusão a respeito da ocorrência ou não da improbidade, circunstância que constitui matéria de fundo da ação civil pública Indeferimento parcial da inicial quanto ao pedido de perda da função pública Perda do interesse processual apenas quanto à pretensão de imediato afastamento do cargo Decisão mantida Recurso não provido” (eDOC 5, p. 135)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 129, III e IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ausência de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de São Paulo para mover a presente ação civil público por ato de improbidade administrativa, sob o argumento de que o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Pública Estadual de São Paulo – IAMSPE, que teria suportado a lesão pelo ato ímprobo, é pessoa jurídica com patrimônio pertencente a pessoas certas e determinadas, o que retiraria o caráter de defesa de direitos difusos e coletivos da ação (eDOC 6, p. 1-17).



    Sendo assim, sustenta-se que não competiria ao Parquet mover esta ação, por estar fora das atribuições conferidas pelo art. 129, da Constituição Federal (eDOC 6, p 1-17). 



    Argumenta-se, ainda, que é vedado ao Ministério Público patrocinar causas judiciais de pessoas jurídicas de direito público e que, no caso, não subsiste interesse público a justificar a atuação do ente ministerial (eDOC 6, p. 1-17).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 31, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, do que se depreenderia a legitimidade ativa do órgão para mover a presente ação civil público por ato de improbidade administrativa praticado pelo recorrente no período em que era superintendente do IAMSPE. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “De início, cumpre rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa. 



    Com efeito, o Ministério Público é parte legítima para propor ação de improbidade, nos termos do art. 17 da Lei nº. 8.429/92. 



    E conforme o art. 129 da Constituição Federal, entre as funções institucionais do Ministério Público estão a promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos (III). 



    E não se pode conferir a tal dispositivo constitucional a interpretação restritiva pretendida pelo agravante, de modo que resta evidente a legitimidade do Parquet para propor ação civil pública em que se pretende o ressarcimento ao erário em decorrência de práticas de atos de improbidade administrativa, o que está compreendido na função de defesa do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos” (eDOC 5, p. 136-137)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que confere ao Ministério Público, em diversos precedentes, a legitimidade ativa para mover ação civil pública em defesa do patrimônio público. Nesse sentido, por exemplo, caminhou o julgamento do tema 561 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 409356, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.07.2020, em que se assentou que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGOS 127, CAPUT, E 129, II, III E IX, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO COLETIVA DO PARQUET NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES À LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE TAMBÉM CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO (ART. 5º, LXXIII, CRFB). NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, mormente porque múltiplos dispositivos Constitucionais evidenciam a elevada importância que o constituinte conferiu à atuação do parquet no âmbito das ações coletivas. 2. O Ministério Público, por força do art. 127, caput, da Carta Magna, tem dentre suas incumbências a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, mercê de o art. 129 da Lei Maior explicitar as funções institucionais do Ministério Público no sentido de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados” na Constituição (inciso II), “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (inciso III) e “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas” (inciso IX). 3. A tutela coletiva exercida pelo Ministério Público se submete apenas a restrições excepcionais, como, verbi gratia a norma que veda ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, IX, in fine, da CRFB), sendo certo que a Carta Magna atribui ao parquet ampla atribuição no campo da tutela do patrimônio público, interesse de cunho inegavelmente transindividual, bem como que sua atuação na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o art. 129, § 1º, da Constituição: “A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei”. 4. O parquet, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do Erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também poderia fazê-lo por meio de ação popular (art. 5º, LXXIII, da CRFB). 5. O combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição, de modo que entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu. (...)” (RE 409356, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.07.2020)



    Também foi essa a orientação firmada no julgamento do tema 56 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 56155, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.02.2011, em que se fixou a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial — TARE firmado entre o Poder Público e contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. Nesse sentido, confira a amenta do precedente mencionado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. POSSÍVEL LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO À ATUAÇÃO DO PARQUET. INADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I - O TARE não diz respeito apenas a interesses individuais, mas alcança interesses metaindividuais, pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao patrimônio público. II - A Constituição Federal estabeleceu, no art. 129, III, que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, “promover o inquérito e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. Precedentes. III - O Parquet tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. IV - Não se aplica à hipótese o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347/1985. V - Recurso extraordinário provido para que o TJ/DF decida a questão de fundo proposta na ação civil pública conforme entender” (RE 576155, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente